Tribunal: STF
Processo: MS 39809
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Indústria e Comércio C. Moscato Ltda. e Outro contra ato da Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Aduz-se, em síntese, os seguintes argumentos:



    “A Eminente Relatora decidiu que os Impetrantes não fazem jus à concessão da justiça gratuita porquanto IRINEU BAUCKE não comprovou sua renda mensal percebida. No entanto, consta dos autos principais, processo n° 50058476420198240008, evento 13, atestado médico comprovando que o Impetrante realizou em 12/11/2021 cirurgia e está incapaz para a realização das suas atividades profissionais (...)



    E quanto à INDÚSTRIA E COMÉRCIO C. MOSCATO LTDA EPP foram acostados documentos que comprovam que não possui movimentação financeira, não possui bens móveis e imóveis em nome próprio e que tecnicamente está inativa desde 2015 (...)



    A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. (...)



    Logo, indeferir os benefícios da justiça gratuita porque supostamente o Impetrante não tenha demonstrado sua hipossuficiência vai de encontro aos documentos acostados aos autos, o que fere direito constitucional.” (eDOC 1, pp. 9-13; ID 96764580)



    Ao final, postulam a concessão do benefício da justiça gratuita e, liminarmente, a apreciação do recurso de apelação. No mérito, pleiteiam a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O mandado de segurança não merece conhecimento. 



    O texto constitucional, art. 102, inciso I, alínea “d”, estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)



    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária deste STF a atribuição para processar e julgar mandado de segurança em que figure como autoridade coatora Desembargador. 



    Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 31.066 AgR, Relator Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 14.3.2012; grifo nosso)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (MS 39.452 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22.11.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ATOS OMISSIVOS ATRIBUÍDOS A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. “D”, DA CRFB. 1. Nos termos do art. 102, inc. I, “al. d”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. As autoridades apontadas como coatoras — Juiz de Direito da Comarca de Bom Sucesso/MG e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — não estão elencadas entre aquelas cujos atos são passíveis de impugnação perante esta Corte pela via do mandado de segurança. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 38.974 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pedido liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente